Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-58.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005594-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA - CNPJ: 04.352.161/0001-03 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 02.844.018/0001-03 (AGRAVADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DEFERIMENTO - INCLUSÃO DE EMPRESA - INCIDENTE - AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO - ART. 133, CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica demanda a instauração do incidente apropriado para tal, procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do Código Civil. O simples requerimento no bojo do feito executivo deve ser rejeitado diante da inobservância do disposto na legislação processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005594-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: J. C. PARREIRA DUARTE & CIA LTDA

AGRAVADO: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
J. C. Parreira Duarte & Cia Ltda.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Maqpar Distribuidora de Produtos Industriais Ltda., deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para a penhora do faturamento da empresa Parreira Auto Center e Locadora Ltda..

Alega que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não atende aos requisitos do art. 50 do CC.

Aponta que o único fato semelhante entre as duas empresas é o objetivo social. Diz que as empresas pertencem a membros de uma mesma família, porém têm administradores diferentes, bem como negócios e transações distintas, ou seja, autonomia patrimonial.

Realça que a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não amparam o pedido.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para excluir do polo passivo a empresa Parreira Auto Center e Locadora Ltda.-ME.

Pedido de efeito suspensivo indeferido. (id. 205595161)

Contraminuta (id. 208484164). Sustenta que restou comprovada por meio de documentos a sucessão de empresas, o que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica para que a sucessora venha a responder pelo débito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Maqpar Distribuidora de Produtos Industriais Ltda. em face de J.C.Parreira Duarte & Cia Ltda., deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para a penhora do faturamento da empresa Parreira Auto Center e Locadora Ltda..

Ao que consta, após a busca de bens em nome da empresa executada, ora agravante, com a penhora de uma motocicleta, a credora informou, no bojo da própria execução, que em diligência realizada
in loco
, verificou que a devedora se encontra em pleno funcionamento, agora sob a denominação de Auto Center, de modo que ocorreu a sucessão irregular de empresas,
“estando a executada funcionando atualmente como a razão social de PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 07.008.042/0001-18, a qual poderá ser incluída no polo passivo da ação, caso o débito não for adimplido pela executada”
.

O Magistrado entendeu ter havido sucessão empresarial entre a executada e a empresa Parreira Auto Center e Locadora Ltda. em razão de ter o mesmo objetivo social, funcionar no mesmo estabelecimento empresarial, e assim se utilizar das mesmas instalações, de forma a deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesses termos, determinou:

A inexistência de bens passíveis de contrição suficientes a garantir a execução, evidencia a
possibilidade de penhora nos ativos da empresa
inscrita no
CNPJ: 07.008.042/0001-18,ante a sucessão empresarial.

Assim sendo,
DEFIRO:

a) Visita
in loco
pelo preposto do exequente, para averiguar as condições que o bem móvel se encontra, e a depender da conservação, seja entregue ao preposto indicado, para posterior alienação.

b) E ainda, pedido de inclusão da empresa PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME,
inscrita no
CNPJ: 07.008.042/0001-18,
no polo passivo da execução.

Proceda-se senhora gestora as medidas necessárias para o inclusão da parte no polo passivo.

Após, expeça-se carta de intimação ao executado PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME,
inscrita no
CNPJ: 07.008.042/0001-18,

a fim de dar ciência da decisão, bem como determinar o pagamento da execução R$38.875,32(trinta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), sob pena de penhora online.

Com efeito, ao postular pela inclusão da empresa Parreira Auto Center e Locadora Ltda.-ME, pressupõe, em verdade, na desconsideração da personalidade jurídica, o que, para tanto, se faz necessária e suficiente comprovação dos requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil, bem assim, demanda a instauração de procedimento próprio.

Assim se diz, porque nos termos do vigente Código de Processo Civil, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a instauração do incidente específico previsto nos artigos 133 e seguintes, excetuada a hipótese de o pedido de desconsideração ser formulado na petição inicial (art. 134, § 2º), o que aqui não ocorreu.

Anota-se que nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC,
“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público”
, e preenchidos os requisitos de admissibilidade, o juízo instaura o incidente comunicando ao distribuidor para as anotações devidas, bem como determina a citação do sócio, caso em que haverá a suspensão do processo principal.

O objetivo do legislador, ao permitir a instauração desse incidente, não previsto na legislação anterior e que provoca a intervenção forçada de um terceiro, é assegurar o direito ao contraditório e ao devido processo, no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica.

Neste caso, ausente a instauração do incidente, mostra-se indevida a substituição processual ou o redirecionamento do cumprimento de sentença seja aos sócios, seja da nova empresa que a credora diz ser a sucessora.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos arts. 134 a 136 . É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.”

(In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56ª ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Neste sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial.

Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular
, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.
(N.U 1019709-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Ou seja, além da comprovação dos requisitos do art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica demanda a instauração de incidente próprio, o que não foi observado pela credora.

Logo, sem adentrar no mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas diferentemente do entendimento do Magistrado, inviável atender ao pedido de inclusão de empresa outra, que não a executada, no polo passivo da execução, em razão da necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do CPC.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido realizado no bojo da execução de inclusão da empresa Parreira Auto Center e Locadora Ltda.-ME no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024